Tribunal: TJDFT
Processo: 0718479-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718479-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MARCEL JUNG D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF contra decisão proferida pela 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do processo n.o 0704947-96.2019.8.07.0009, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do 2o executado quanto ao bem, em relação à cota-parte que detém sobre ele (50%), nos termos do art. 845, § 1o, do CPC. Irresignado, o agravante alega, em síntese, que se trata de ação em fase de cumprimento de sentença, movida por MARCEL JUNG em desfavor de BRUNA FARIAS RAMIRO, RAFAEL JORGE SALES DA ROCHA e JOSE THADEU SANTIAGO BEZERRA. Aduz que no curso do feito, inobstante tenha sido deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos correspondentes a 50% do imóvel de matrícula 118.584, o qual está alienado fiduciariamente à CAIXA, foi determinada a avaliação do bem como um todo para que seja levado à hasta pública. Intimada, a CEF se opôs, por meio de embargos declaratórios, manifestando-se pela impossibilidade de avaliação do imóvel como um todo e pugnando pela reforma da decisão supratranscrita a fim de que o MM. Juízo a quo determinasse que o imóvel somente poderia ser avaliado e levado à hasta após o adimplemento integral do débito com a CEF. Analisando os autos resta incontroverso a situação do imóvel, visto que recai sob este o gravame de pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, não podendo tal imóvel ser objeto de alienação judicial, conforme o art. 22, da Lei n.o 9.514/97. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, considerando que o bem sobre o qual recaiu a penhora dos direitos aquisitivos é objeto de alienação fiduciária em favor desta empresa pública, deve a r. decisão ser integralmente reformada para desconsiderar a determinação de avaliação, bem como qualquer espécie de expropriação sobre o mesmo. Preparo, conforme documento de ID 17076418. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não se antevê a plausibilidade do direito alegado do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Após a análise dos autos, observa-se que a parte agravante, ao fundamentar o seu recurso, limita-se a fazer mera postulação de recebimento do agravo no efeito suspensivo, deixando, assim, de discorrer acerca da presença dos citados requisitos para tanto. Todavia, tenho o posicionamento de que o simples requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, desprovido da fundamentação adequada, é insuficiente para comprovação dos pressupostos mencionados e, por consectário, para sobrestar os efeitos do decisum agravado. Cumpre ressaltar, ainda, que o MM. Juiz a quo fundamentou a decisão recorrida com base no entendimento de que a despeito da existência de gravame de alienação fiduciária, é possível haver a existência de penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o bem. Conforme fundamentação, in verbis: “(...) 1. Considerando-se a resposta do Banco Itaú, promova-se o desbloqueio dos ativos não precificados (três ações da Telmex) de José Thadeu Santiago Bezerra, mantendo-se, em relação a este executado, apenas o bloqueio realizado junto ao Banco Bradesco. 2. Diante da manifestação do exequente, retire-se a restrição inserida sobre o veículo de ID n. 51364982. 3. Considerando-se que o imóvel indicado pelo exequente em ID n. 58018440 está gravado de alienação fiduciária à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, defiro a penhora dos direitos aquisitivos do 2o executado quanto ao bem, em relação à cota-parte que detém sobre ele (50%). Oficie-se à credora fiduciante para que informe a este Juízo o extrato financeiro do mútuo, indicando quantas parcelas já foram pagas pelo executado e o respectivo saldo devedor. Intime-se a CEF da penhora, dado o seu direito de preferência. Proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora dos direitos aquisitivos. Após, promova-se a avaliação do bem, expedindo-se as diligências necessárias. Feita a avaliação, intimem-se as partes e a credora fiduciária para, querendo, se manifestar sobre ela em 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Fica o executado Rafael constituído fiel depositário do bem, nos termos da lei. Expeça-se certidão para registro da penhora no ofício imobiliário, que deverá ser comprovado pelo exequente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da constrição. Após, intime-se pessoalmente o 2o executado para ofertar impugnação à penhora, caso queira, em 15 (quinze) dias. 4. Para concessão da devida destinação aos valores bloqueados via BacenJud, aguarde-se o retorno de todos os AR e o esgotamento do prazo para os executados impugnarem a penhora, devendo a Secretaria certificar seu transcurso. (...)” Como visto acima, a decisão foi claro e coerente ao estabelecer o caso dos autos se trata de penhora sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação, ou seja, sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, originários das parcelas pagas do financiamento, inexistindo prejuízos ao credor fiduciário (art. 835, inciso XII, do CPC), no caso a parte agravante. Ressalta-se, ainda, que entendimento adotado pela decisão está em consonância com o posicionamento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO DE PARTE DA MATÉRIA IMPUGNADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL GRAVADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INCIDENTE SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. GRADAÇÃO EXPRESSA NO ART. 835 DO CPC. ORDEM PREFERENCIAL. EXCESSO DE PENHORA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Acolhe-se parcialmente a preliminar suscitada em contrarrazões, tendo em vista que a matéria relativa à penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel registrado sob a matrícula 219475, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, já foi analisada e decidida anteriormente, inclusive em grau recursal, torna-se inadmissível sua reapreciação, diante da preclusão consumativa - art. 507 do CPC. 2. Uma vez verificado que a penhora não recaiu sobre o direito de propriedade do imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, mas sobre os direitos aquisitivos do devedor, conforme autorizado pelo art. 835, XI, do CPC, mantém-se a constrição determinada. 3. A ordem de penhora estabelecida no art. 835 do CPC não é obrigatória, mas preferencial e leva em consideração a melhor liquidez. 4. Afasta-se o argumento de excesso de penhora, uma vez verificado que os bens penhorados no feito não excedem o valor da dívida. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1255730, 07219802920198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, no que tange ao periculum in mora, consoante já asseverado anteriormente, o agravante, em suas razões, não teceu qualquer comentário a respeito, tendo se limitado a requerer o efeito suspensivo postulado. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão recorrida, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator